Tribunal: TJMT
Processo: 0039184-08.2010.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039184-08.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS ADRIANO FISSEL FERRUGEM - CPF: 416.802.430-04 (APELANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), NADIR GONCALVES DE AQUINO - CPF: 084.001.318-35 (ADVOGADO), CAROLINE MARIA CAMPOS MUZZI - CPF: 700.966.001-87 (ADVOGADO), HOMERO STABELINE MINHOTO - CPF: 063.689.998-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURO – INJUSTA NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL – RESSARCIMENTO D
OS GASTOS COM O CONSERTO DO VEÍCULO SEGURADO – DANOS MATERIAIS EMERGENTES – AUSÊNCIA DE PROVAS DO DISPÊNDIO DOS VALORES EXIGIDOS – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO POR DANO NÃO QUANTIFICÁVEL OU HIPOTÉTICO – REEMBOLSO DAS DESPESAS COM O REPARO DO OUTRO VEÍCULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE – INOVAÇÃO DOS LIMITES OBJETIVO DA LIDE – SITUAÇAO INEXISTENTE NO MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇAO – IMPOSSIBILIDADE DE FORMULAÇÃO DE PEDIDO GENÉRICO E INCERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É imprescindível prova da existência e extensão do dano para fins de configuração do dever de indenizar, recompor ou ressarcir a título de danos materiais emergentes, visto que não existe responsabilidade civil sem lesão/dano e é inadmissível a pretensão embasada em dano abstrato ou hipotético. 2. Salvo em hipóteses expressamente previstas em lei, é defeso o pedido genérico, incerto ou indeterminado (CPC/73, art. 286), notadamente quando a pretensão guarda amplo grau de abstração e incerteza da ocorrência do evento futuro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº N0039184-08.2010.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CARLOS ADRIANO FISSEL FERRUGEM contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos
” (Proc. nº 0039184-08.2010.8.11.0041 - Código 704485), ajuizada pelo apelante contra MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., julgou o pedido parcialmente procedente “
para declarar nula a cláusula de cancelamento automático do contrato de seguro total de veículo entabulado entre as partes constante na apólice de fl. 29, bem como para condenar a requerida MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais
”, mas rejeitou o pedido de ressarcimento dos gastos com o conserto dos veículos envolvidos no acidente de trânsito, por considerar que “
o requerente não logrou êxito em corroborar ao bojo da presente nenhum elemento de prova a caracterizar o dano material arguido, qual seja, despesa com o conserto de seu veículo
” (cf. Id. nº 66008966).

O apelante narra que, em decorrência de acidente de trânsito envolvendo o seu veículo em 16.12.2009, acionou a Seguradora/ré para que ela assegurasse a cobertura das despesas com o conserto do carro segurado, contudo, inexplicavelmente, não obteve qualquer resposta desta, somente vindo a saber do cancelamento unilateral do contrato pela Seguradora no curso deste processo, então, “
cansado de esperar
(...)
,

providenciou a realização de três orçamentos junto a empresas especializadas,
(...)
, optando pelo orçamento de menor no valor, R$ 16.386, 41, para instruir
(os autos)
desta ação judicial
”.

Afirma que a ocorrência do acidente é fato incontroverso, e aplaude a declaração sentencial de nulidade do cancelamento unilateral do contrato de seguro, mas não aceita a rejeição do pedido de ressarcimento dos “
valores relativos ao conserto do veículo segurado
”, desacolhido pelo juiz ao fundamento de que não haveria prova do dano, o que lhe parece inconcebível e inadmissível porque consta dos autos três orçamentos trazidos com a inicial, corroborados posteriormente com a juntada de um 4º orçamento mais recente, que atualizou os valores necessários para o conserto, e também com as fotos do veículo e a comprovação de seu valor segundo a tabela FIPE.

Alega que aprova dos autos respalda integralmente a pretensão indenizatória deduzida, enfatizando que, em se tratando de relação de consumo, e tendo sido expressamente invertido o ônus da prova, “
caberia a requerida o ônus de provar que tais orçamentos não se coadunavam com a extensão dos danos sofridos pelo
(seu)
veículo
”, ônus do qual ela não se desincumbiu, já que não fez qualquer prova em sentido contrário e, além disso, desistiu da produção da prova pericial que já havia sido deferida.

Sustenta, ademais, que também deve ser ressarcido pelos gastos realizados com o conserto do outro veículo envolvido no acidente, conforme garantia prescrita no art. 787 do CC, e ressalta que “
o acordo realizado com o terceiro, quando ausente a má-fé das partes, ao contrário, com corolário de evitar condenação em valores mais elevados, expressa total boa-fé
”.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que a seguradora/apelada Mapfre seja condenada a ressarcir os gastos com o conserto do seu veículo, no valor de R$ 16.386,41, e com o do terceiro envolvido no acidente, no valor de R$ 7.000,00; além disso, pede a “
condenação em litigância de má-fé, haja vista sua prática de
(...)
atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do seu direito
, (eis que)
requereu perícia e, somente depois de 05 anos, desistiu de tal prova
” (cf. Id. nº 66008970 e 66008971).

Nas contrarrazões, a apelada dá pontual combate às razões recursais, enfatizando que o apelante “
altera a verdade dos fatos, viola o principio da boa-fé e lealdade processual
”, pedindo o desprovimento do recurso e a imposição de multa por litigância de má-fé ao adversário (cf. Id. nº 66008974 e 66008975).

É o relatório.

I
nclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O mérito do recurso cinge à discussão quanto à pretensão ressarcitória do autor/apelante em desfavor da seguradora Mapfre em relação aos gastos realizados com o conserto dos veículos envolvidos em acidente automobilístico ocorrido em 16.12.2009 (cf. B.O. nº 2009107233 vinculado ao Id. nº 66006089 - pág. 8/14); para evitar desnecessária repetição, e garantir a presteza do pronunciamento jurisdicional, reporto-me ao relatório da sentença para situar o contexto e os contornos do litigio dos autos:

“CARLOS ADRIANO FISSEL FERRUGEM propôs OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS em desfavor de MAFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A, sustentando ter entabulado contrato de apólice de seguro do seu veículo, modelo Peugeot SW Scapade, com vigência de 27/03/2009 a 27/03/2010, sendo o valor total do prêmio de R$ 1.501,20 (hum mil quinhentos e um reais e vinte centavos), a ser pago em 06 (seis) parcelas no valor de R$ 250,25 (duzentos e cinquenta reais e vinte e cinco centavos), mediante débito automático em conta corrente.

Discorre que em 24/12/2009 teve seu veículo envolvido em um acidente de trânsito, todavia, a seguradora Requerida se negou a efetuar a cobertura dos prejuízos sofridos, sob o argumento de que o contrato de apólice em questão fora cancelado em 15/12/2009 por falta de pagamento das 04 (quatro) últimas parcelas, referentes aos meses de junho a setembro de 2009.

Alude, outrossim, que diante de tal situação, antes de encaminhar seu automóvel para conserto, realizou três orçamentos, tendo escolhido a empresa que ofereceu o menor custo, de modo que, sua a soma de sua despesa para foi de R$ 16.386,41 (dezesseis mil trezentos e oitenta e seis reais e quarenta e um centavos).

Assevera ainda, ser indevido o cancelamento unilateral do contrato de apólice de seguro em tela, haja vista que o inadimplemento das 04 (quatro) últimas parcelas se deu pela falta de cobranças das mesmas através de débito automático.

Adita não ter recebido nenhuma notificação de mora contratual por parte da Requerida, tampouco acerca do cancelamento da apólice de seguro.

Por tais razões, requer seja a Requerida citada para os termos da ação, a qual espera ver ao final julgada procedente a fim de condená-la ao pagamento pelos danos materiais e morais sofridos, em tese, de maneira injusta, bem como pela declaração de abusividade da cláusula de cancelamento automático do contrato de seguro e a inversão do ônus da prova. Postulou ainda, pela concessão da antecipação de tutela, a qual restou indeferida, sendo deferida somente a inversão do ônus da prova (fls. 84/85).

(...)

A Requerida Mapfre apresentou defesa às fls. 108/185, alegando, em suma, que o inadimplemento do Requerente foi voluntário e incontroverso, posto que perdurou por mais de 07 (sete) meses, e, que somente fora notificado pelo mesmo para ressarcimento por despesas com conserto do veículo depois de quase 01 (um) ano da data do sinistro e do cancelamento do contrato de apólice de seguro.

Enfatiza, outrossim, que o banco deixou de realizar o débito automático na conta do Requerente, certamente em decorrência do saldo negativo. Pugna ao final, pela improcedência da ação.

O Requerente juntou Impugnação a Contestação às 187/201, reiterando os argumentos expostos em exordial.

As partes foram intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir à fl. 203.

Foi deferida prova pericial em fl. 215.

(...)

À fl. 265, fora revogado o despacho de fl. 215 que deferiu a produção de prova pericial; determinando o julgamento antecipado da lide.

(...)

Sentença de fls. 275/280, que julgou parcialmente procedente a presente ação para declarar nula a cláusula de cancelamento automático do contrato de seguro total de veículo entabulado entre as partes, constante na apólice de fl. 29; bem como para CONDENAR a Requerida MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de DANOS MORAIS ao Requerente CARLOS ADRIANO FISSEL FERRUGEM acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum. (Súmula 362 STJ).

As partes interpuseram o recurso de embargos de declaração às fls. 281/284 e fls. 285, sendo que os embargos de declaração opostos pelo requerente foram parcialmente acolhidos para suprir omissão fazendo constar na sentença objurgada o indeferimento dos pedidos de item “c” e “d” (fl. 19), e os Embargos da Requerida foram julgados improcedentes (fl. 289).

O Autor interpôs Recurso de Apelação de fls. 290/301 e a Requerida às fls. 302/309, com contrarrazões às fls. 310/315 e fls. 317/326, sendo provido para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o fim de que seja realizada a instrução probatória (fls. 333/336).

Certidão de trânsito em julgado de fl. 339.

Decisão de fl. 345, nomeando perito.

A Requerida às fls. 500/501, informa a desistência da prova pericial, o que foi homologado à fl. 502.

Às fls. 503/505, o Autor requer a condenação da Requerido por litigância de má-fé.

Vieram os autos conclusos.”

O MM. Juiz concluiu que restou

“
demonstrada como abusiva a negativa da Seguradora na cobertura do sinistro
”, já que o atraso no pagamento do prêmio sem prévia constituição do segurado em mora, não produz o cancelamento automático ou a imediata suspensão do contrato de seguro, e por isso reputou indevida a negativa de cobertura contratual, entendendo que

“
a negativa da indevida da mesma seguradora em prestar o serviço contratado,
(...)
, é fato ensejador de dano moral
”, mas, em relação aos danos materiais, desacolheu o pedido pelos seguintes motivos:

“No tocante ao pedido de dano material, entrevejo que o ressarcimento pleiteado pelo Requerente refere-se à suposta despesa na quantia de R$ 16.386,41 com conserto de seu automóvel após a negativa da empresa requerida em adimplir com eventuais danos sofridos em decorrência do envolvimento do mesmo em um acidente de trânsito ocorrido em 16/12/2009, consoante demonstra o Relatório de Acidente de Trânsito de fls. 41/47.

Nessa senda, do cotejo analítico dos autos, infere-se que o requerente não logrou êxito em corroborar ao bojo da presente, NENHUM elemento de prova a caracterizar o dano material arguido, qual seja, despesa com o conserto de seu veículo. Isso porque, foram juntados somente orçamentos (fls. 49/54), os quais foram realizados no mês de outubro do ano de 2010, ou seja, 10 (dez) meses APÓS o evento fatídico, e, portanto, não correspondem a elementos de prova suficientemente robustos a ensejar a condenação pretendida.

Além disso, verifica-se dos autos que a sentença anteriormente proferida nestes autos foi cassada, determinando o retorno dos autos à primeira instância para realização de perícia, sendo que, após a nomeação do perito (fl. 345), a Requerida desistiu da prova pericial (fls. 500/501), impossibilitando, assim, a constatação dos danos supostamente suportados.

Ainda, o autor traz aos autos ordem de serviço e fotos do veículo em questão às fls. 506/514, não restando comprovado que o estado do veiculo tenha sido ocasionado pelo acidente narrado nos autos, até porque não consta data nas fotos e, na inicial, não vieram fotos do estado em que se encontrava o veiculo à época do sinistro.

Ademais, vale elucidar que a inversão do ônus da prova constante no CDC não desonera o consumidor da comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), de modo que é inviável imputar a responsabilidade de comprovação do dano apenas a requerida.

Da mesma forma, quanto ressarcimento em virtude pagamento do acordo realizada nos autos da ação movida por terceiro em face do autor referente ao sinistro em questão, tenho que também não merece prosperar, tendo em vista que o ora autor por mera liberalidade pactuou o pagamento de quantia, não havendo responsabilidade da Seguradora.

Sendo assim, diante da não comprovação do efetivo prejuízo, entendo pela improcedência do pedido no que tange aos danos materiais.” (cf. Id. nº 66008966)

Não se discute aqui a responsabilidade da Seguradora/ré pela cobertura de danos materiais, obrigação, aliás, expressamente prevista na Apólice, como também não está em discussão o problema da nulidade do cancelamento do seguro, até porque a Seguradora não impugnou esse tópico da sentença; a discussão está restrita ao problema da falta de comprovação do dano material, já que a pretendida condenação indenizatória exige
prova consistente da existência e da extensão do
dano
, visto que não existe responsabilidade civil sem lesão/dano e é inadmissível a pretensão embasada em dano abstrato ou hipotético.

Ao ajuizar a demanda, o autor tinha a possibilidade de exigir a condenação da ré ao cumprimento da obrigação contratual específica (obrigação de fazer) ou a reembolsá-lo pelas despesas que assumiu em razão do descumprimento do contrato (indenização por danos materiais emergentes), e, conforme se colhe da petição inicial, embora a redação empregada seja um tanto quanto imprecisa, o pedido formulado ao final da exposição inicial demostra que a 2ª opção foi a eleita no caso (pretensão ressarcitória), confira-se:

“1º) Seja concedida decisão favorável ao autor, de forma antecipada, (...), no sentido de obrigar a requerida a cumprir com o pacto contratual de pagar o valor dos prejuízos sofridos pelo autor em razão de sinistro ocorrido com riscos cobertos, bem como obriga-la a adimplir danos materiais e corporais caudados a terceiros caso seja demandado em razão do sinistro ora noticiado até o limite da cobertura contida na apólice, e acidentes pessoais para os passageiros caso seja necessário a sua utilização, conforme segue:

a) Dano material (conserto do veículo) no valor de R$ 16.386,41;

b) Dano moral no valor sugerido de 40 salários mínimos;

c) Danos materiais e corporais causados a terceiros até o limite da apólice, no importe de R$ 100.000,00 para danos materiais e R$ 100.000,00 para danos corporais, conforme consta da apólice;

d) Acidentes pessoais por passageiro no interior do veículo segurado, nos seguintes valores: (...).”

(cf. Id. nº 66006087 - pág. 8)

Ou seja, o autor afirmou que os gastos com o conserto das avarias sofridas pelo seu veículo teriam alcançado o valor de R$ 16.386,41, e, como prova dessa afirmação, instruiu os autos com três orçamentos diferentes, todos emitidos no mês de outubro de 2010 (cf. Id. nº 66006089 - pág. 15 ao 66006090 - pág. 4); porém, não apresentou o
comprovante de pagamento
emitido pela pessoa ou empresa responsável pela realização dos reparos, e tal seria de muito fácil apresentação, pois bastaria ao autor exibir nos autos o recibo de quitação do serviço ou qualquer outro documento que comprovasse o dispêndio do dinheiro com os reparos, para que fosse assegurado o reembolso, mas, durante todo o tempo de trâmite processual, mesmo sendo prova essencial à demonstração do fato constitutivo de seu direito, e cujo ônus era de sua inteira responsabilidade
(CPC/73, artigo 333, I, ou CPC/15, art. 373, I), o autor nunca apresentou a necessária
prova do efetivo pagamento, ou seja, do gasto efetivamente realizado com o conserto do veículo, circunstância que, por si só, constitui óbice instransponível ao acolhimento da pretensão indenizatória/ressarcitória, afinal, por motivos lógicos e jurídicos, é incabível a condenação a ressarcir valores cujo dispêndio não foi comprovado.

Portanto, embora se mostre crível e verossímil a realização dos gastos, ou seja, a ocorrência do prejuízo material em decorrência do acidente/colisão que envolveu o veículo segurado, não é possível divisá-lo e nem quantificá-lo nos autos, pois não há prova de que o autor realizou as despesas do conserto do seu veículo de acordo com qualquer um dos orçamentos apresentados, e, como acima ressalvado, descabe a condenação indenizatória por dano impreciso, abstrato e, ao menos dentro deste processo, intangível.

Por falar em imprecisão, no que diz respeito à pretensão de reembolso dos valores destinados ao conserto do outro veículo envolvido no acidente, relembro que é defeso o pedido genérico, incerto ou indeterminado (CPC/73, art. 286), a exemplo daquele formulado na inicial para fins de condenação da Seguradora/ré “
a adimplir danos materiais e corporais caudados a terceiros,
caso seja demandado em razão do sinistro ora noticiado,
até o limite da cobertura contida na apólice, e acidentes pessoais para os passageiros,
caso seja necessário a sua utilização
”, ante o amplo grau de abstração e incerteza da ocorrência de tais eventos futuros, aspecto que, inclusive, restou bem demonstrado nos autos ao se verificar que, embora a ação tenha sido ajuizada em 10.12.2010 (cf. Id. nº 66006087), sendo sentenciado pela 1ª vez em 15.02.2015 (cf. Id. nº 66008502), foi somente em 01.11.2018 que o autor noticiou que compôs com o outro envolvido no acidente, exigindo, a partir daí, que a ré fosse “
compelida na obrigação de reembolsar o autor sobre os valores do acordo
” (cf. Id. nº 66008537), o que inovou e modificou os contornos objetivos da lide, logo, em razão da inépcia da inicial nesse ponto (CPC/73, art. 295, I, ou CPC/15, art. 330, I), sequer cabe o conhecimento do tópico recursal relativo ao reembolso do dinheiro entregue ao terceiro.

Por fim, acerca dos
pedidos contrapostos de condenação da parte adversaria por litigância de má-fé, não diviso nenhum indicativo consistente de que qualquer um dos litigantes tenha adotado comportamento processual dolosamente temerário, imbuído de má-fé, pois, de um lado, a desistência da prova pericial por parte da ré não se deu de forma injustificada ou caprichosa, ao contrário, a Seguradora apresentou motivos razoáveis para o desinteresse superveniente na perícia (cf. Id. nº 66008955 e 66008961), e, nesse ponto, importa assentar que a cassação da 1ª sentença não ocorreu só para que fosse possível realizar a prova pericial, mas sim para oportunizar a ambas as partes a dilação probatória, inclusive, como se extrai do voto condutor do acórdão, o próprio autor suscitou o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide (cf. Id. n° 66008521 - pág. 4); lado outro, se realmente fosse admitido que o autor mentiu (“alterou a verdade”) sobre os pontos indicados nas contrarrazões, o pedido deduzido nos autos teria sido julgado totalmente improcedente, porém, como não o foi, e como quanto a isso não aqui não se discute, inviável revisitar questões já decidias e sepultadas, inclusive porque seria simplesmente contraditório concluir pela litigância de má-fé do autor neste momento.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021